Tribunal: TJBA
Processo: 0002493-58.2009.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002493-58.2009.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE EDUARDO BARBOSA SAMPAIO registrado(a) civilmente como EDUARDO BARBOSA SAMPAIO e outros (4) Advogado(s): ADRIANA MEDEIROS DE AQUINO, NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, BRUNO CONI ROCHA SANTOS APELADO: GENIVALDA FRAGA PEIXOTO SAMPAIO e outros (3) Advogado(s):ADRIANA MEDEIROS DE AQUINO, ANA CLAUDIA FERRARI BULHOES, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. BEM PÚBLICO AFETADO A FINALIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por EDUARDO BARBOSA SAMPAIO (sucedido por seu espólio) e, adesivamente, pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER, contra sentença que julgou procedente a Ação de Imissão na Posse, ressalvando ao réu o direito à indenização e retenção por benfeitorias úteis e necessárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual pelo indeferimento do compromisso legal da testemunha; (ii) estabelecer se é admissível o reconhecimento de usucapião sobre imóvel afetado a finalidade pública; (iii) determinar se é possível rediscutir a validade da doação e do processo expropriatório em sede de ação de imissão na posse; (iv) verificar se o direito de indenização e retenção por benfeitorias deve ser formulado por reconvenção e se é cabível no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR Considera-se suspeita a testemunha que possui interesse no litígio, e, em demandas possessórias ou reais sobre áreas contíguas oriundas do mesmo decreto expropriatório, o desfecho da tese jurídica repercute na esfera de proprietários atingidos pelo mesmo ato estatal, evidenciando interesse jurídico apto a comprometer a imparcialidade. A ação de imissão na posse possui natureza petitória e exige a comprovação da propriedade, o que se verifica mediante escritura pública e registro imobiliário regularmente colacionados aos autos. Bens públicos não se submetem à usucapião, nos termos do art. 183, § 3º, e do art. 191, parágrafo único, da Constituição Federal e da Súmula 340 do STF, sendo igualmente insuscetíveis de prescrição aquisitiva os bens de sociedade de economia mista ou empresa pública quando afetados a finalidade pública. O pedido de retenção por benfeitorias pode ser formulado na contestação, sendo desnecessária reconvenção, à luz da jurisprudência do STJ e dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. O possuidor de boa-fé faz jus à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias e ao direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, sendo que a prova dos autos demonstra posse prolongada, moradia habitual e exploração produtiva da área. A manutenção da indenização harmoniza o direito de propriedade do ente público com a vedação ao enriquecimento sem causa, evitando que o Poder Público se beneficie do incremento patrimonial decorrente do labor do particular. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. É legítimo o indeferimento do compromisso de testemunha quando demonstrado interesse jurídico direto no desfecho da controvérsia, sem nulidade se o depoimento é colhido como informante e a decisão se fundamenta em prova documental suficiente. 2. Bens públicos, inclusive os pertencentes a sociedade de economia mista ou empresa pública quando afetados a finalidade pública, não são passíveis de usucapião. 3. O direito de retenção e indenização por benfeitorias pode ser exercido na contestação em ação de imissão na posse, sendo assegurado ao possuidor de boa-fé pelas benfeitorias úteis e necessárias. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único. CPC/2015, arts. 370 e 556. CC, arts. 1.219 e 1.220. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 340. STJ, REsp nº 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 8.10.2024, DJe 11.10.2024. STJ, REsp nº 2.055.270/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.4.2023, DJe 27.4.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002493-58.2009.8.05.0150, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE EDUARDO BARBOSA SAMPAIO e outros (4) e como apelada GENIVALDA FRAGA PEIXOTO SAMPAIO e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unimidade, em negar provimento à apelação cível e à apelação adesiva, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora